Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714848-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME CARDOSO DE SOUZA IMPETRANTE: ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Em consideração a petição de Id. 35232625, insta, preliminarmente, destacar que, este Relator não desconhece a necessidade da adequada instrução do habeas corpus. No entanto, não se pode perder de vista que, na origem, se trata de processo eletrônico, o que permite, em princípio, a possibilidade de acesso ao feito original, inclusive, da decisão objurgada, situação que se evidenciou nos presentes autos, segundo a minha orientação e também por razão de economia processual. Assim, por certo que a deliberação anteriormente proferida foi dada com base na análise da decisão ora combatida, exame este feito de forma acurada junto aos autos eletrônicos que se encontram na vara de piso. No entanto, tendo em vista que tal atitude causou espécie ao Parquet, defiro o seu pleito de Id. 35232625, no sentido de que o impetrante seja intimado a juntar as peças faltantes, em especial, a decisão atacada e outros documentos que entender pertinentes, razão pela qual, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, para tanto. Após a devida juntada, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de maio de 2022 15:02:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator